Tribunal: TJDFT
Processo: 0706147-85.2021.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO NÃO RECOLHIDO. RECURSO DESERTO. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o art. 1.007 do CPC, o preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado, sob pena de preclusão e deserção.
2. Caso em que, indeferida a gratuidade de justiça requerida, foi concedido prazo para que o recorrente efetuasse o recolhimento do preparo, nos termos do art. 101, § 2o do CPC. Ausente o recolhimento do preparo pela parte no prazo assinalado, o recurso se torna inadmissível, por deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC, e não pode ser conhecido.
3. Agravo interno conhecido e não provido.